Tribunal: TJSP
Processo: 2031404-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESACOLHIMENTO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO, NESSA PARTE. A ausência de comprovação de pedido administrativo e da recusa por parte da concessionária de energia elétrica não constituem requisitos de admissibilidade para a propositura da ação, não sendo possível, de pronto, falar em falta de interesse de agir. Assim, deixa de prevalecer a determinação de apresentação dos documentos.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO A SER COMPUTADO A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO, NESSA PARTE. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser computado a partir da data do pagamento efetuado, quando se verificada a "actio nata".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031404-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031404-40.2020.8.26.0000
Comarca:CAMPINAS 5a. Vara Cível
Juiz: Renata Manzini
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
“RAMO
COMPREENSIVO
RESIDENCIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
DESACOLHIMENTO.
AGRAVO PROVIDO, NESSA PARTE. A ausência de
comprovação de pedido administrativo e da recusa por parte da
concessionária de energia elétrica não constituem requisitos de
admissibilidade para a propositura da ação, não sendo possível,
de pronto, falar em falta de interesse de agir. Assim, deixa de
prevalecer a determinação de apresentação dos documentos.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
“RAMO
COMPREENSIVO
RESIDENCIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO A SER COMPUTADO A
PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO,
NESSA PARTE. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento
dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento
respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato
firmado se submete às regras consumeristas. 2. O prazo
prescricional para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que deve ser
computado a partir da data do pagamento efetuado, quando se
verificada a “actio nata”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 3 -
Voto no 44.809
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação regressiva decorrente de
ressarcimento de danos proposta em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
Aduz a agravante que não pode prevalecer a determinação,
que lhe foi dirigida, de demonstrar a formulação de prévio requerimento,
pois já se encontra patente o interesse de agir. Ademais, pretende seja
afastada a aplicação do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. O Juízo de primeiro grau conferiu oportunidade à autora
para comprovar a apresentação prévia, diretamente à demandada, do pleito
de ressarcimento. Além disso, observou que ao caso dos autos se aplica o
artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, consignando que a
reclamação do vício deveria ter ocorrido no prazo de 90 dias de sua
constatação (fl. 35).
Contra esse pronunciamento insurge-se a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 4 -
Desde logo, cumpre observar o cabimento do recurso de
agravo de instrumento, pois se trata, essencialmente, de hipótese de
relativização.
Prosseguindo,
observa-se
que
não
existe
qualquer
dispositivo legal no sentido de condicionar o pedido de ressarcimento de
danos na esfera judicial ao prévio esgotamento da via administrativa.
A prova dessa comunicação constitui aspecto relevante para
a apuração do interesse de agir, como forma de permitir saber se houve
resistência à pretensão, para determinar a necessidade da atuação
jurisdicional. E nos autos, até este momento, não existe fundamento para
afirmar a inocorrência desse comportamento, até porque é de notório saber
a atitude de resistência que vem sendo adotada pela demandada em
grande número de demandas análogas.
Ademais,
segundo
entendimento
já
reiteradamente
manifestado por esta Turma Julgadora, os documentos apresentados pela
seguradora se mostram hábeis e idôneos para a comprovação dos fatos.
Inexiste, ademais, qualquer vedação legal ao exercício da demanda,
circunstâncias que, em princípio, torna viável a formulação do pedido e
identificam a presença do interesse processual.
Por outro lado, nota-se que o Juízo de primeiro grau
determinou a comprovação de que a reclamação do vício ocorreu no prazo
de 90 dias de sua constatação, nos termos do artigo 26 do Código de
Defesa do Consumidor.
Argumenta a recorrente que, na hipótese, tem incidência a
legislação consumerista, de modo que o prazo prescricional é de cinco
anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 5 -
De fato, verifica-se que evidentemente se está diante de uma
situação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora
demandante se sub-rogou nos direitos de seus segurados contra o
causador do dano (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF),
tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade
e clareza da disciplina legal.
Aponta a agravante que, em se tratando de ação regressiva,
a contagem do prazo prescricional começa a fluir da data dos fatos, ou seja,
do dia em que a seguradora efetuou o pagamento aos segurados, tendo em
vista que é neste momento que ocorre a sub-rogação e consequente direito
de regresso, o que ocorreu nos dias 24, 27 e 31 de dezembro de 2.015.
É certo que o prazo prescricional é aquele previsto na norma
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo
de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do
CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC” .2
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 6 -
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição. E a
seguradora, porque operada a sub-rogação em todos os direitos do
segurado, deve receber o mesmo tratamento a ele conferido, de modo que
tem aplicação à hipótese a legislação consumerista.
Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se
nos direitos daquele, mas nos limites desses direitos, ou seja, a "sub-
rogação não transfere à seguradora mais direitos do que aqueles que
a segurada detinha no momento do pagamento da indenização" (Resp
n. 1.385.142)”. 3
Entretanto,
e
também
segundo
a
orientação
da
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, esse prazo de cinco anos
deve ser computado a partir da realização do pagamento pela seguradora,
justamente quando nasce, para ela, a possibilidade de exercer o direito de
regresso.
Vale destacar:
“I - O pressuposto lógico do direito de regresso é a
satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de
indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação
regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um
dano patrimonial.
3 - REsp 1505256/SP, 3a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 17/05/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 7 -
II - O prazo prescricional subordina-se ao principio da actio
nata: o prazo tem início a partir da data em que o credor pode
demandar judicialmente a satisfação do direito.
III - Sob essa ótica, na ocorrência de acordo celebrado após
trânsito em julgado de condenação judicial em ação indenizatória por
danos materiais sofridos por terceiro, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações regressivas de cobrança de segurado contra
seguradora é a data de pagamento da última parcela do acordo.
IV - Somente a partir do adimplemento da obrigação, que
ocorreu com o pagamento da última parcela, é que a recorrida, na
condição de segurada, passou a ser credora da seguradora, surgindo
daí o direito ao ressarcimento, contra a recorrente, do numerário que
despendeu para adimplir a dívida.
V - Desse modo, tendo sido a última parcela paga em
23.07.2001 e a presente ação proposta em 01.04.2002, não se confere
a prescrição. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 178, §6o, II, do CC/16”. 4
“Segundo a jurisprudência do STJ, o termo inicial do
prazo prescricional do direito de a seguradora pleitear a indenização
do dano causado por terceiro ao segurado é a data em foi efetuado
o pagamento da indenização securitária. Precedentes”.5
“O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-
rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral
da indenização ao segurado. Precedentes”. 6
No mesmo sentido: REsp 1784950/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 19/12/2018; REsp 1432999/SP, 3a T., Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe 25/05/2017.
4 - REsp 949434/MT, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/06/2010.
5 - AgInt no AREsp 1013889/RJ, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22/03/2017.
6 - REsp 1297362/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2031404-40.2020.8.26.0000 – Campinas – VOTO No 44809 - 8 -
Assim sendo, não encontra razão de ser a iniciativa do Juízo.
Enfim, o recurso está a merecer acolhimento, em virtude do
que deixa de prevalecer a determinação de juntada da documentação, para
que o processo tenha regular seguimento.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator